Tribunal: TJDFT
Processo: 0744679-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Requer a parte agravante o benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, os artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, determinam que a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça” e que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, possuindo presunção de veracidade a “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Outrossim, o artigo 5o da Lei no 1.060/1950 autoriza o indeferimento do benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observado, por exemplo, que o agravado reside em bairro de classe média e contratou escritório particular para sua representação. É, portanto, razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de dificuldade para arcar com as despesas do processo. Dessa forma, intime-se a parte apelante/autora para que, no prazo de 5 dias, apresente documentos aptos a comprovar, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento, com vistas à apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Publique-se.